Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCIMAR DE SOUZA PEQUENO contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL e outros, denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento, em suma, de que “não é possível aplicar o mesmo entendimento adotado pelo STF na tese do Tema 1177 de Repercussão Geral em relação aos militares do Distrito Federal”.
2. Foi negado provimento à Apelação Cível, concluindo-se que, no caso em análise, não houve qualquer afronta ao disposto nos §§ 1o ou 2o, do art. 42, da CF/88. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei n. 667/1969 c/c a Lei n. 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei n. 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelo Distrito Federal.
3. Nos embargos, o recorrente alega que o Acórdão atacado é contraditório, pois, em resumo, o direito em análise está devidamente provado e pré-constituído por força da interpretação do texto constitucional, art. 21, inciso XIV, face à existência de lei federal específica para os militares do DF, que estipula as normas aplicáveis à previdência especial. Afirma que o acórdão embargado fere diretamente o que determina o §1o, do art. 42, da CF, “aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. Aduz, ainda, que a alteração que a Lei 13.954/2019 trouxe foi a de fixar a quem a lei é destinada, ou seja, os militares das Forças Armadas e os seus pensionistas, existindo evidente contradição com o acórdão ora atacado.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Embora contrário às pretensões do embargante, o acórdão não apresentou qualquer contradição.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.